Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727494-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte Apelante (JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI –ME) para, querendo, manifeste-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora